Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718986-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. PROVAS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MEIOS MORALMENTE LEGÍTIMOS. LINK ACESSO AOS DOCUMENTOS. DOWNLOAD. NUVEM ELETRÔNICA. ARQUIVOS. EXTENSÃO DE CONTEÚDO. ACESSO. CONFIABILIDADE. VALIDADE. PUBLICIDADE. EXIBIÇÃO E ACESSO AOS ARQUIVOS. FÉ PÚBLICA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FATURAS ABERTAS. NOTAS FISCAIS. DÉBITOS COMPROVADOS. . 1. O processo civil é balizado pelo temperamento na condução das formas e instrumentalização dos atos, considerando-se válidos os que preencham a sua finalidade essencial (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil), postura que confere deferência à instrumentalidade das formas quando não se configure violação às garantias processuais das partes. 2. Na dinâmica probatória, o Código Adjetivo garante às partes o direito de empregar todos meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na Lei, para provar a verdade dos fatos que amparam, ou confrontam, a pretensão autoral (artigo 369 do Código de Processo Civil). 3. Não há ofensa ao direito de defesa quando parcela dos documentos apresentados pela parte autora para amparar sua pretensão estão armazenados em nuvem eletrônica, acessível por meio de link seguro e indicado nos autos às partes e ao juízo, sem imposição de restrição de à sua leitura, ao download ou à visualização, inexistindo qualquer obstáculo ao conhecimento de seu inteiro teor registrada nos autos nem alegação ou indícios de inverrossimilidade quanto ao seu conteúdo. 4. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo o julgador o seu destinatário direto. 5. A despeito dos argumentos expendidos pela parte apelante/ré, os autos não contemplam qualquer documento que possa corroborar a alegação das glosas em confronto substancial com as provas apresentadas pela parte adversa, não adotando a parte apelante/ré postura processual condizente com seu ônus probatório no intuito de fornecer elementos e demonstrar a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II; e artigo 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 7o, 8o, 319, inciso VI, e 373, incisos I e II, todos do CPC, à Lei 11.419/2006, à Resolução no 185 de 2013 do CNJ, e à Resolução Normativa DC/ANS No 503 de 2022, bem como ao artigo 884 do Código Civil, alegando que a recorrida não teria demonstrado o fato constitutivo do seu direito, devido à ausência de juntada de documentos ao propor a demanda, por meio de procedimento eletrônico. Acrescenta que teria sido condenada a adimplir valores referentes a guias não autorizadas, sobre as quais não teria havido anuência, o que, em seu entendimento, enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 8o, 319, inciso VI, e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “parcela dos documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, foram armazenados em nuvem eletrônica segura (ID 52199064 e ID 52199108 - pág. 3), acessível às partes e ao juízo, sem imposição de restrição de acesso à sua leitura, ao download ou à visualização, não havendo qualquer obstáculo ao conhecimento registrada nos autos nem alegação ou indícios de inverrossimilidade quanto ao seu conteúdo. Logo, não há qualquer violação da sentença ao fundamentar seu conteúdo decisório nas provas legítima e validamente carreadas aos autos por meio do link indicado pela parte autora, cuja correlação da pretensão com os documentos juntados está devidamente detalhada na inicial” (ID 56804927); “a despeito dos argumentos expendidos pela parte apelante/ré, não há nos autos qualquer documento que possa corroborar a alegação das glosas em confronto substancial com as provas carreadas pela parte apelada/autora, não adotando a parte recorrente postura processual condizente com seu ônus probatório no intuito de fornecer elementos e demonstrar, por meio da documentação acostada aos autos, a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral” (ID 56804927). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta à Resolução no 185 de 2013 do CNJ e à Resolução Normativa DC/ANS No 503 de 2022, porquanto “o recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, 'a', da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No tocante ao indicado vilipêndio à Lei 11.419/2006, igualmente, não merece curso o inconformismo, tendo em vista que “o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017